Tribunal: STF
Processo: ARE 1232773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Furto simples. Condenação. Art. 155, caput, do Código Penal. 4. Pena extinta há mais de cinco anos. Afastamento de maus antecedentes. Período depurador contido no art. 64, inciso I, do Código Penal. 5. Precedentes de ambas as turmas desta Corte. 6. Agravo regimental não provido.